Tribunal: STJ
Processo: 1504332-56.2021.8.26.0597
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2187858 - SP (2024
/0471894-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: A M S
ADVOGADOS
: IVAN RAFAEL BUENO - SP232412
MARCELO BIDOIA DOS SANTOS - SP363680
AMARANTA MARQUES SARTI - SP309420
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: A F M G - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: ANDRÉA VALDEVITE - SP189417
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR.
1.
DISSÍDIO QUANTO AOS ARTS. 619 E 315 DO CPP.
CONCESSÃO
2.
DE
DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
3.
Não cabem embargos de divergência para analisar eventual dissídio
1.
com relação ao
do CPP, nem com relação ao
§ 2o, inciso
art. 619
art. 315,
IV, do CPP. De fato, tratam-se de dispositivos legais cuja aderência à
hipótese fática varia caso a caso, inviabilizando, assim, a análise da
similitude fática necessária ao conhecimento do recurso.
- Com efeito, "na esteira da jurisprudência mansa e pacífica desta Corte, a
constatação de ter ou não havido omissão em determinado julgado
demanda a análise particularizada das peculiaridades de cada caso, o que
inviabiliza, de regra, o reexame da questão em embargos de divergência,
na medida em que a solução da controvérsia se dá casuisticamente, sem
dissídio de teses jurídicas na aplicação da norma processual". (AgInt nos
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
EAREsp n. 1.902.364/SC,
julgado em
DJe de
)
22/8/2023,
30/8/2023.
2. "A concessão de
de ofício, no bojo de embargos de
habeas corpus
divergência, encontra óbice tanto no fato de o relator não deter autoridade
para conceder ordem que, na prática, desconstituiria o resultado de
acórdão proferido por outra Turma julgadora, como da Seção não possuir
competência constitucional para conceder
contra acórdão
habeas corpus
de Turma do próprio tribunal". (AgRg nos EAREsp n. 2.902.324/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
6/11/2025,
17/11/2025.
Agravo regimental a que se nega provimento.
3.
Documento eletrônico VDA53994485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: bd8d98ae-be20-4056-9d95-7b15fb5be884

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto,
Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53994485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: bd8d98ae-be20-4056-9d95-7b15fb5be884

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2187858 - SP (2024
/0471894-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: A M S
ADVOGADOS
: IVAN RAFAEL BUENO - SP232412

MARCELO BIDOIA DOS SANTOS - SP363680

AMARANTA MARQUES SARTI - SP309420
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: A F M G - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: ANDRÉA VALDEVITE - SP189417
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR.
1.
DISSÍDIO QUANTO AOS ARTS. 619 E 315 DO CPP.
CONCESSÃO
2.
DE
DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
3.
Não cabem embargos de divergência para analisar eventual dissídio
1.
com relação ao
do CPP, nem com relação ao
§ 2o, inciso
art. 619
art. 315,
IV, do CPP. De fato, tratam-se de dispositivos legais cuja aderência à
hipótese fática varia caso a caso, inviabilizando, assim, a análise da
similitude fática necessária ao conhecimento do recurso.
- Com efeito, "na esteira da jurisprudência mansa e pacífica desta Corte, a
constatação de ter ou não havido omissão em determinado julgado
demanda a análise particularizada das peculiaridades de cada caso, o que
inviabiliza, de regra, o reexame da questão em embargos de divergência,
na medida em que a solução da controvérsia se dá casuisticamente, sem
dissídio de teses jurídicas na aplicação da norma processual". (AgInt nos
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
EAREsp n. 1.902.364/SC,
julgado em
DJe de
)
22/8/2023,
30/8/2023.
2. "A concessão de
de ofício, no bojo de embargos de
habeas corpus
divergência, encontra óbice tanto no fato de o relator não deter autoridade
para conceder ordem que, na prática, desconstituiria o resultado de
acórdão proferido por outra Turma julgadora, como da Seção não possuir
competência constitucional para conceder
contra acórdão
habeas corpus
de Turma do próprio tribunal". (AgRg nos EAREsp n. 2.902.324/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
6/11/2025,
17/11/2025.
Agravo regimental a que se nega provimento.
3.
Documento eletrônico VDA53994505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:17
Código de Controle do Documento: a74bdfb9-557b-4771-ab77-2d67d3b510dc

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A. M. S. contra decisão
monocrática, da lavra do Ministro Presidente, que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência.
O agravante afirma, em síntese, que a decisão agravada é genérica, porque não
indica "quais são as premissas que levam à conclusão de que existem situações fáticos-
processuais diferenciadas que impedem o conhecimento e processamento dos embargos de
divergência". No mais, aduz que as peças necessárias à análise da divergência foram sim
juntadas.
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental. Subsidiariamente, pede a
concessão de
de ofício.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, não cabem embargos
de divergência para analisar eventual dissídio com relação ao
do Código de
art. 619
Processo Penal, nem com relação ao
§ 2o, inciso IV, do mesmo diploma legal. De
art. 315,
fato, tratam-se de dispositivos legais cuja aderência à hipótese fática varia caso a caso,
inviabilizando, assim, a análise da similitude fática necessária ao conhecimento do recurso.
Com efeito, "na esteira da jurisprudência mansa e pacífica desta Corte, a
constatação de ter ou não havido omissão em determinado julgado demanda a análise
particularizada das peculiaridades de cada caso, o que inviabiliza, de regra, o reexame da
questão em embargos de divergência, na medida em que a solução da controvérsia se dá
casuisticamente, sem dissídio de teses jurídicas na aplicação da norma processual". (AgInt
nos
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
EAREsp n. 1.902.364/SC,
DJe de
)
22/8/2023,
30/8/2023.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE ERIGIU O ÓBICE
DA SÚMULA N. 315 DO STJ, PARA INDEFERIMENTO LIMINAR DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. QUESTÃO ACERCA DA APONTADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC QUE FOI EFETIVAMENTE
ANALISADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. ÓBICE AFASTADO.
Documento eletrônico VDA53994505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:17
Código de Controle do Documento: a74bdfb9-557b-4771-ab77-2d67d3b510dc

AUSÊNCIA, NO ENTANTO, DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DISSIDÊNCIA DE TESES JURÍDICAS.
CASUÍSMO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA
AFASTAR A INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315 DO STJ, MAS MANTIDO O
INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA POR
FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA.
1. Assiste razão aos Agravantes, porque o acórdão embargado, embora de
forma concisa, examinou o mérito da matéria deduzida nos embargos de
divergência, relacionado à suposta falta de fundamentação do acórdão
recorrido (alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC).
Afastamento do óbice da Súmula n. 315 do STJ.
2. No entanto, não foi demonstrada a alegada divergência jurisprudencial, na
medida em que a constatação de ter ou não havido deficiência de
fundamentação de determinado julgado demanda a análise particularizada das
peculiaridades de cada caso, o que inviabiliza, de regra, o reexame da questão
em embargos de divergência, porque não há divergência de teses jurídicas, mas
mero casuísmo na aplicação da norma processual.
3. "Na aplicação do
do CPP e dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC de
art. 619
2015, a constatação de ter, ou não, havido omissão ou deficiência na
fundamentação do acórdão proferido na origem, em regra, demanda o exame
das peculiaridades de cada caso concreto, inexistindo, portanto, dissídio de
teses a ensejar os embargos de divergência" (AgRg no AgRg nos
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.492.472/PR,
ESPECIAL, julgado em
DJe de
sem grifo no
04/12/2019,
19/12/2019;
original).
4. Agravo interno parcialmente provido, para afastar a incidência da Súmula n.
315 do STJ. Mantido, contudo, o indeferimento liminar dos embargos de
divergência, por fundamento diverso.
(AgInt nos
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
EAREsp n. 1.876.090/RJ,
Especial, julgado em
DJe de
)
22/8/2023,
29/8/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE MERITÓRIA DO
APELO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ.
I - Consoante o
do
os Embargos de Divergência somente
art. 1.043
CPC/2015,
são admissíveis quando os acórdãos embargado e paradigma forem de mérito,
ou quando um deles, embora não conhecendo do recurso, tenha apreciado a
controvérsia.
II - In casu, o acórdão embargado não apreciou a controvérsia, eis que
proferido em sede de agravo regimental manejado em agravo em recurso
especial, do qual não se adentrou a análise meritória.
III - Incidência, no particular, do teor da Súmula n. 315 do STJ, segundo a qual
"Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial".
Documento eletrônico VDA53994505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:17
Código de Controle do Documento: a74bdfb9-557b-4771-ab77-2d67d3b510dc

IV - Em regra, não é possível recurso de embargos de divergência quando se
tratar de exame sobre violação ao artigo 619 do CPP, em virtude das
peculiaridades de cada caso concreto.
Agravo Regimental desprovido.
(AgRg nos
relator Ministro Messod Azulay Neto,
EAREsp n. 2.001.309/RR,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
2/3/2023,
13/3/2023.

Mantido o não cabimento dos presentes embargos de divergência, fica
prejudicada a análise a respeito da sua adequada instrução.
Por fim, "[a] concessão de
de ofício, no bojo de embargos de
habeas corpus
divergência, encontra óbice tanto no fato de o relator não deter autoridade para conceder
ordem que, na prática, desconstituiria o resultado de acórdão proferido por outra Turma
julgadora, como da Seção não possuir competência constitucional para conceder habeas
contra acórdão de Turma do próprio tribunal". (AgRg nos
corpus
EAREsp n. 2.902.324/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
6/11/2025,
)
17/11/2025.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRETENSÃO DE REEXAME DO
CASO.
IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO.
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Inexiste omissão ou qualquer outro vício quando o acórdão é explícito ao
afirmar que o prazo para interposição de agravo regimental, em processo
penal, é de 5 dias, mesmo após a entrada em vigor da
uma
Lei n. 13.105/2015,
vez que continuou sendo regido pelo
da
art. 38
Lei n. 8.038/1990.
2. Conforme a orientação firmada neste Superior Tribunal, os embargos de
divergência servem para unificar a jurisprudência interna desta Corte e, por
isso mesmo, não permitem a concessão de habeas corpus de ofício contra atos
de seus próprios membros, sob pena de subverter competência constitucional.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
relator Ministro Rogerio Schietti
EAREsp n. 2.198.962/SC,
Cruz, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
5/6/2025,
12/6/2025.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
LIMINARMENTE
INDEFERIDOS.
DISSÍDIO.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
VÍCIO
SUBSTANCIAL
INSANÁVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INCIDÊNCIA DA
PRETENSÃO ALTERNATIVA DE CONCESSÃO DE
SÚMULA 168/STJ.
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
Documento eletrônico VDA53994505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:17
Código de Controle do Documento: a74bdfb9-557b-4771-ab77-2d67d3b510dc

1. A ausência de comprovação da divergência alegada no recurso
uniformizador - nos moldes exigidos pelo
§ 4o, do Código de
art. 1.043,
Processo Civil e pelo
§ 4o, do RISTJ - indubitavelmente constitui vício
art. 266,
substancial, resultante da não observância do rigor técnico exigido na
interposição do presente recurso.
2. No caso, há, também, a incidência do óbice representado pela
Não cabem embargos de divergência, quando a
Súmula 168/STJ:
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.
3. A concessão de habeas corpus de ofício, no bojo de embargos de divergência,
encontra óbice tanto no fato de que nem o Relator tem autoridade para, em
decisão monocrática, conceder ordem que, na prática, desconstituiria o
resultado de acórdão proferido por outra Turma julgadora, como tampouco a
Seção detém competência constitucional para conceder habeas corpus contra
acórdão de Turma do próprio tribunal. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
EREsp n. 2.126.308/RJ,
Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
24/2/2025.

Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53994505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:17
Código de Controle do Documento: a74bdfb9-557b-4771-ab77-2d67d3b510dc

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2024/0471894-7
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 2.187.858 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15043325620218260597 23062162021
EM MESA
JULGADO: 05/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: A M S
ADVOGADOS
: IVAN RAFAEL BUENO - SP232412
MARCELO BIDOIA DOS SANTOS - SP363680
AMARANTA MARQUES SARTI - SP309420
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: A F M G - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: ANDRÉA VALDEVITE - SP189417
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Importunação Sexual
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A M S
ADVOGADOS
: IVAN RAFAEL BUENO - SP232412
MARCELO BIDOIA DOS SANTOS - SP363680
AMARANTA MARQUES SARTI - SP309420
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: A F M G - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: ANDRÉA VALDEVITE - SP189417
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria
Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C54224548541<11382104=@
2024/0471894-7 - EREsp 2187858 Petição : 2026/0003791-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:45
Código de Controle do Documento: 3CDE92ED-0709-497E-AD21-65A04610239B